Tribunal: TJPA
Processo: 0009499-41.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009499-41.2005.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARVALHO NAZARETH

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATAÇÃO REGULAR.

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada por consumidora contra instituição financeira. A sentença confirmou a tutela de urgência para suspender descontos em conta bancária, mas indeferiu os pedidos de devolução dos valores pagos e de revisão contratual, condenando ambas as partes em honorários proporcionais.

2. A controvérsia tem origem em contrato de crédito firmado em 1998, no valor de R$ 7.620,93, na modalidade “Multicred”. A autora alega que, apesar de pagar parcelas desde então, os débitos persistiram por mais de 15 anos, atingindo cifras superiores a R$ 900.000,00, sob suposta capitalização de juros e descontos abusivos.

3. A parte autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve instrução probatória, inclusive com a ausência de perícia técnica sobre assinatura. No mérito, defende a abusividade de cláusulas contratuais, capitalização ilegal de juros, desconto sobre verbas alimentares e afronta à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (ii) saber se o contrato bancário firmado entre as partes contém cláusulas abusivas que justifiquem a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os autos contêm prova documental suficiente e a controvérsia é de direito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. A ausência de instrução probatória não configura, por si só, cerceamento de defesa.

6. A assinatura no contrato foi reconhecida pela autora. A pretensão revisional foi julgada com base em documentos que comprovam a contratação voluntária do produto financeiro.

7. A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, mas não há prova de cláusulas abusivas ou desequilíbrio contratual. A taxa de juros aplicada encontra-se abaixo da média de mercado, sendo válida nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8. Não restou comprovado que os descontos tenham comprometido a subsistência da consumidora ou que a instituição financeira tenha agido com má-fé. A autonomia privada e o princípio do pacta sunt servanda devem ser preservados quando não há ilegalidade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito fundado em prova documental suficiente para a formação da convicção judicial. 2. É válida a contratação de crédito bancário na modalidade ‘Multicred’ quando ausentes vícios de consentimento e cláusulas abusivas, sendo legítima a incidência de juros remuneratórios compatíveis com a média do mercado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 4º; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023;

STF, Súmula 596;

TJPA, Apelação Cível nº 0806726-67.2023.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por Maria do Perpétuo Socorro Carvalho Nazareth contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Banco do Estado do Pará.

Na origem, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada para determinar que a instituição financeira se abstivesse de efetuar descontos diretos na conta da autora, relativamente ao débito discutido. Indeferiu, todavia, os demais pleitos formulados, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, e a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais.

A controvérsia decorre de contrato firmado em 1998, na modalidade denominada “MULTICRED”, no valor de R$ 7.620,93. Alega a apelante que, desde a contratação, sofre descontos equivalentes a 30% de seus proventos e que, em maio de 2014, a dívida já alcançava R$ 929.244,19, em razão de suposta capitalização de juros e cobrança de encargos abusivos.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo antecipou o julgamento sem oportunizar a realização de audiência de instrução e sem valorar devida e integralmente a prova pericial. Afirma que tal conduta implicou violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando nulidade da sentença.

No mérito, defende a natureza de empréstimo bancário comum do contrato firmado, refutando a classificação de cheque especial ou crédito rotativo apresentada pelo banco. Sustenta a existência de cláusulas abusivas, com a prática de capitalização ilegal de juros, descontos em verbas de natureza alimentar e perpetuação de ciclo de endividamento. Alega afronta à dignidade da pessoa humana, notadamente em razão de descontos incidentes inclusive no período em que esteve em tratamento de saúde.

Invoca a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, a vedação da capitalização de juros (Súmula 121/STF), a nulidade de cláusulas leoninas e a limitação constitucional dos juros remuneratórios em 12% ao ano, com base no art. 192, § 3º, da Constituição Federal (redação anterior à EC n.º 40/2003).

Ao final, requer a reforma da sentença, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, reconhecimento da limitação dos juros, condenação do banco ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados e observância dos limites legais de multa contratual.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, coloco o feito para julgamento e, havendo preliminar arguida, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A apelante sustenta nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, ante a antecipação do julgamento do mérito pelo Juízo a quo.

Ressalte-se, todavia, que o Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, permite o julgamento antecipado do mérito em hipóteses nas quais a matéria em litígio for de direito ou, quando de fato, a prova documental já apresentada for suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Na hipótese dos autos, o juízo de origem, ao verificar que a matéria em questão se encontrava devidamente instruída nos autos, decidiu pela prolação da sentença.

Com efeito, as alegações de cerceamento de defesa são acolhidas em situações onde há manifesta e comprovada necessidade probatória, o que não se verifica nos autos, vez que o contexto probatório é documental e suficiente para o deslinde do caso.

De mais a mais, a ausência de provas adicionais não se traduz em cerceamento, mas sim em uma adequada aplicação do princípio da economia e celeridade processual, previsto no art. 4º do CPC.

Destarte, eis a jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA REFERENTE A VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. DÉBITOS DE MULTAS E IPVA POSTERIORES À SUPOSTA VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal e se é possível afastar a responsabilidade tributária da proprietária formal do veículo diante da ausência de comunicação da alienação aos órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito, fundamentado no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os autos estão devidamente instruídos e a matéria controvertida é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais, mormente diante da ausência de início de prova documental do alegado negócio jurídico.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806726-67.2023.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Vejamos, ainda, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes.
Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Destarte, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO.

Compulsando os autos, verifico que a apelante se insurge contra a sentença de primeiro grau que, ao julgar parcialmente procedente a demanda, deixou de acolher pleitos cruciais para a tutela de seus direitos, especialmente no que tange à abusividade dos encargos financeiros estabelecido pela instituição financeira, em decorrência da contratação do produto “MULTICRED”.

Nesse contexto, vislumbra-se que o presente recurso não merece acolhimento, eis que a sentença se encontra em perfeita harmonia com os Julgados do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas de Direito Privado dessa Egrégia Corte, conforme demostrado a seguir.

Verifica-se que a relação bancária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível o exame de cláusulas abusivas (nulas de pleno direito), in verbis:

Art. 6 - São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

¿Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Nessa perspectiva, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme a Súmula 596/STF, que assim estabelece:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Destarte, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do CDC), o que não se verifica neste caso concreto, uma vez que o produto “MULTICRED” revela-se como um cheque especial para servidores públicos, estando, inclusive, a taxa de jurus aplicada (1.5% ao mês) abaixo da média do mercado para produtos similares, conforme se extrai do contrato firmado entre as partes (id. 17980668 e 17980669).

Ademais, o contrato elaborado foi livremente pactuado entre as partes, e não havendo circunstâncias abusivas, não configura fundamento suficiente para implementar a intervenção judicial na autonomia contratual. Está consolidado que o Judiciário deve intervir em contratos dessa natureza apenas em situações de clara ilegalidade ou desproporcionalidade, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, o que garante a observância dos acordos válidos firmados entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.

2. A abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato.

3. A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil. 4. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes. 5. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora. 6. Para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não inclusão do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo-o na posse do veículo, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07274113920228070000 1626708, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência do STF, STJ e deste TJPA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.
É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025